Tribunal: TJBA
Processo: 8025147-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025147-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELLINGTON LUIZ PINELE PORTO e outros Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADAS. EXTINÇÃO DA PATENTE DE SUBTENENTE. LEI 7.147/1997. RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NOS NA REMUNERAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LEIS ESTADUAIS N. 7.145/97 E N. 11.356/09. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR PREVÊ (ART. 92, III) A PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. IMPETRANTE JÁ PERCEBE PROVENTOS DE PRIMEIRO TENENTE . JULGADOS DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Preliminares de decadência e ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, rejeitadas. 2. Os impetrantes, policiais militares da reserva remunerada, aposentados no cargo de subtenente, em 23/11/2010 e 17/01/2020, mas com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1° Tenente PM, pleiteiam a reclassificação, em virtude das alterações implementadas pela Lei 7.145/1997, de modo que seja promovido ao posto de 1° Tenente PM e, consequentemente, com os proventos calculados sobre a remuneração integral com base no posto de Capitão. 3. A extinção da patente de subtenente não confere reenquadramento imediato ao cargo de primeiro tenente, nos termos da Lei Estadual n.7.145/97, bem como para o ingresso na carreira de oficial da PM além do interstício ou o tempo mínimo de permanência em cada posto ou graduação é necessário também o preenchimento dos demais requisitos legais e a conclusão de curso de formação. 4. Sendo assim, não há nos autos demonstração de ilegalidade no ato que calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente. 5. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025147-71.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante WELLINGTON LUIZ PINELE PORTO e outros e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06